Tribunal: TJMT
Processo: 1019518-28.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019518-28.2023.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELADO), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A AÇÃO EXECUTIVA – EXIGIBILIDADE EXPRESSA EM LEI – PRECEDENTES DO STJ – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §5.º, DO CPC – ESCALONAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Não merece acolhida a impugnação à assistência judiciária gratuita, se aquele que a argui, não comprova minimamente a suficiência de recursos da parte a quem foi concedida a benesse.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação contida no contrato administrativo, celebrado dentro das normas legais específicas, é exigível, certa e líquida, possuindo natureza de título executivo, por ser documento público, a teor do art. 784, inciso II, do Código de Processo Civil.

3.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4.
Conforme preceitua o art. 85, §5.º do Código de Processo Civil, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara
:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1019518-28.2023.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou improcedentes os embargos à execução, nos seguintes termos (ID. 207071155):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
movidos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
AÇÃO DE EXECUÇÃO

(#1016435-04.2023.8.11.0015)
proposta pelo
INSTITUTO GERIR
.

Aduz que o ora Embargado, Exequente, ajuizou
“demanda intitulada de Ação de Execução (Processo n. 1016435-04.2023.8.11.0015) em que pleiteia, em resumo, o pagamento do valor de R$ 9.114.399,18 (nove milhões, cento e quatorze mil, trezentos e noventa e nove mil e dezoito centavos), que atualizado atingiria a importância total de R$ 17.305.596,05 (dezessete milhões, trezentos e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinco centavos), que alega serem devidos em razão da execução do Contrato de Gestão Emergencial n. 001/SES/MT/2018”
, referente aos
“pagamentos que seriam devidos nos meses de junho/2018 a novembro/2018”
, apresentando, para tanto, como prova do alegado,
“cópia do Contrato de Gestão Emergencial n. 001/SES/MT/2018 (id 120713316), o qual sustenta ter força executiva, com apoio no art. 783 c/c art. 784, III, do CPC”.

Insurge-se, pois, o Embargante/Executado arguindo, preliminarmente, a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, e, no mérito, sustenta ausência de direito líquido e certo do credor para cobrança dos valores cobrados na Ação de Execução nº 1016435-04.2023.8.11.0015, eis que
“o pagamento da despesa só poderá ser efetuado quando ordenado após sua regular liquidação (artigo 62, da Lei n. 4.320/64)”.

Acrescenta que
“a exequente/embargada não detém título executivo que manda o Estado de Mato Grosso pagar determinada quantia. Somente após a dilação probatória da entrega dos serviços e sua regular apuração/liquidação é que nasce para a parte autora o reconhecimento do crédito alegado”,
de maneira que
“qualquer pretensão voltada a obter pagamento de quantia em face do Estado de Mato Grosso, referente ao Contrato de Gestão Emergencial n. 001/SES/MT/2018, demanda cognição exauriente, sendo totalmente descabido o pedido de execução direta”.

Informa, ademais, quanto ao excesso de execução, eis que
“a exequente/embargada fez incidir juros de 1% ao mês, além de cumular correção monetária e SELIC”.

Por fim, requer o indeferimento/revogação do pedido de benefício da justiça gratuita e, portanto, o recolhimento das custas processuais, bem como a extinção da execução, sem resolução de mérito, ou, ainda, a improcedência dos pedidos deduzidos na lide executória no que tange aos valores devidos pelo Contrato Emergencial n. 001/SES/MT/2018, ou, por fim, o reconhecimento do excessivo de execução.

Após, vieram-me os autos em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DA PRELIMINAR

DA INDEVIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O Embargante sustenta que
“embora a exequente/embargada alegue não ter condições de custear as despesas processuais, não trouxe aos autos prova cabal para demonstrar a sua condição de miserabilidade, devendo, pois, o pedido ser indeferido por este r. Juízo”
(ID. 124845073 - Pág. 3).

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê a concessão do benefício da assistência gratuita aos litigantes que comprovarem a insuficiência de recursos, cabendo ao Juiz aquilatar as circunstâncias do caso concreto para aferir a possibilidade da parte de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.

É do comando constitucional que a assistência judiciária integral e gratuita seja prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive às pessoas jurídicas, consoante o disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481:
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Não se pode olvidar da supremacia da norma constitucional, porém, podemos harmonizar tais dispositivos, expurgando-se do benefício àqueles que não revelam efetiva necessidade do favor estatal.

Sem esse filtro, necessário para atender os realmente necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada do benefício, em favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que efetivamente dela necessitam.

A Lei nº 1.060/50 foi derrogada pelo Código de Processo Civil de 2015. O direito à gratuidade de justiça não é absoluto e a declaração de que a parte Requerente é pobre terá de ser apreciada em seus devidos termos, tanto que o artigo 99, § 2º, autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária se houver fundadas razões para tanto, escoradas em elementos trazidos aos autos. É fato, porém, que a legislação processual possibilita a prova do preenchimento dos referidos pressupostos.

“
In casu
”, dos DOCUMENTOS acostados, vislumbra-se realmente a comprovação da hipossuficiência aludida.

Com efeito, a parte Exequente “
é organização civil”
, de modo que
“tendo em consideração que resta provado nos autos que o Governo do Estado rompeu com o convênio, resta evidente que a recorrente não dispõe de recursos financeiros próprios capaz de arcar com os custos do processo”
, ACOSTANDO, para tanto, as
“últimas movimentações financeiras que demonstram sua insuficiência de recursos”.

A Exequente desenvolve, portanto, atividade na área da saúde. Considerando isso e que as alegações trazidas pelo Embargante não foram suficientes para infirmar esse entendimento, CABE a CONCESSÃO do BENEFÍCIO.

Assim, REJEITO a PRELIMINAR hasteada.

DO MÉRITO

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
movidos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
AÇÃO DE EXECUÇÃO

(#1016435-04.2023.8.11.0015)
proposta pelo
INSTITUTO GERIR
.

Aduz que o ora Embargado, Exequente, ajuizou
“demanda intitulada de Ação de Execução (Processo n. 1016435-04.2023.8.11.0015) em que pleiteia, em resumo, o pagamento do valor de R$ 9.114.399,18 (nove milhões, cento e quatorze mil, trezentos e noventa e nove mil e dezoito centavos), que atualizado atingiria a importância total de R$ 17.305.596,05 (dezessete milhões, trezentos e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinco centavos), que alega serem devidos em razão da execução do Contrato de Gestão Emergencial n. 001/SES/MT/2018”
, referente aos
“pagamentos que seriam devidos nos meses de junho/2018 a novembro/2018”
, apresentando, para tanto, como prova do alegado,
“cópia do Contrato de Gestão Emergencial n. 001/SES/MT/2018 (id 120713316), o qual sustenta ter força executiva, com apoio no art. 783 c/c art. 784, III, do CPC”.

Pois bem.

Os REQUISITOS dos TÍTULOS EXECUTIVOS encontram previsão no art. 783 do CPC, senão vejamos:

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

A PRETENSÃO EXECUTIVA em exame se sustenta no Contrato de Gestão Emergencial nº 001/SES/MT/2018, estando lastreada, ainda que acostado pelo Embargante, do Memorando nº 505/2021/GBSAGH/SES (ID. 124845075 - Pág. 72), no qual há o RECONHECIMENTO, pelo Embargante, dos
“recursos transferidos, por competência, por força do Contrato de Gestão Emergencial nº 001/SES/2018”,
bem como
“constatamos também que após a finalização dos Contratos de Gestão Emergenciais, verificamos a não transferência de recursos de algumas competências por parte do Estado e que estavam pactuados no Contrato de Gestão Emergencial encerrado no dia 31 de janeiro de 2019”.

Em outras palavras, o Embargante reconhece os repasses por força do referido contrato, bem como a não transferência da totalidade dos recursos, conforme apontado pelo Embargado.

O art. 784 do CPC elenca os TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS, dentre os quais se encontra o CONTRATO ADMINISTRATIVO, na medida em que consiste em documento público assinado pelo devedor, com previsão no inciso II, “
in verbis
”:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (....) II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;”.

Acerca do CABIMENTO de COBRANÇA EXECUTIVA contra a FAZENDA PÚBLICA, fundada em títulos extrajudiciais, o STJ editou a SÚMULA 279, cujo enunciado transcrevo:

“É cabível execução por título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública”.

Demais disso, a JURISPRUDÊNCIA é no sentido de reconhecer a exigibilidade do contrato administrativo quando acompanhado de documentação que comprove a efetiva realização do objeto do contrato, hipótese, portanto, dos autos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL QUE DEMONSTRA SUA REALIZAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
1) O contrato de prestação de serviços aliado a demais documentos que comprovem sua efetiva realização reveste-se dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade
; 2) No caso em tela, apenas a nota fiscal de fls. 108 possui tais características, sendo devida, portanto, sua contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado; 3) Apelo parcialmente provido. (TJ-AP - APL: 00133694420168030001 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 16/10/2018, Tribuna – grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. ART. 784, II, DO CPC. CARACTERIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. EXIGIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADA TOTALMENTE. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INSUBSITÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO JUNTADA.
1. Para efeito de ação de execução, o contrato administrativo é considerado título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso II, do CPC, dada sua caracterização como documento público, conforme a iterativa jurisprudência do STJ
; 2. No que se refere ao contrato administrativo nº. 019/2003-SESMA e seus posteriores termos aditivos, verifica-se faltar o atributo da exigibilidade da obrigação, a impedir a utilização da via executiva, porquanto as notas fiscais correspondentes não estão assinadas por agente público responsável pela tomada do serviço objeto do contrato. Além disso, algumas notas juntadas referem-se a prestação de serviço diverso daquele contratado.
3. A exigibilidade da obrigação não está condicionada a comprovação de obrigação acessória que não foi solicitada pela contratante. 4. A planilha de cálculos está apta a consubstanciar a pretensão executória formulada pela exequente, ora apelada, pois apresenta fórmula de conclusão do cálculo do débito em relação ao contrato administrativo mantido com a Coordenadoria Municipal de Turismo.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-PA - APL: 00315926320088140301 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 10/11/2016, 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 11/11/2016 – grifo nosso).

A propósito, a JURISPRUDÊNCIA do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA orienta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES. 1. Trata-se de Embargos de Divergência em que a parte embargante alega divergência entre acórdãos proferidos pela Primeira Turma, nos quais foram apresentados resultados diversos quanto à natureza jurídica de título executivo extrajudicial de contrato celebrado entre pessoa jurídica de direito privado e sociedade de economia mista com participação acionária majoritária de ente estatal (Companhia Rio Grandense de Saneamento - Corsan), integrante da administração indireta do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 585, II, do CPC/1973. (...) 7.
O art. 585, II, do CPC/1973, ao tipificar quais os documentos com aptidão para inaugurar ação executória, elencou documentos públicos e privados, como a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores. 8. A jurisprudência do STJ, ao interpretar o disposto no art. 585, II, do CPC, firmou entendimento de que o contrato administrativo celebrado com base na Lei 8.666/1993 possui natureza de documento público, tendo em vista emanar de ato do Poder Público
. A propósito: AgRg no AREsp 76.429/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2013; REsp 879.046/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/6/2009. Precedentes: AgRg no AREsp 76.429/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2013; REsp 1.099.127/AM, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/2/2010; REsp 879.046/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/6/2009; REsp 746.487/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/8/2008, DJe 11/9/2008. 9
. No caso concreto, mesmo que, ad argumentandum tantum, defenda-se a condição de documento privado do contrato administrativo celebrado pelas partes, nos termos do art. 585, II, do CPC/1973, não afasta a qualidade de título executivo extrajudicial do negócio jurídico celebrado com aptidão para instruir ação de execução
. 10. Embargos de Divergência não providos. (EDv nos EREsp 1523938/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 13/11/2018 – grifo nosso).

Não há, nos presentes Embargos, qualquer elemento que macule a qualidade de ATO JURÍDICO PERFEITO do CONTRATO ADMINISTRATIVO, que se afigura REVESTIDO das FORMALIDADES LEGAIS a ele inerentes.

É cediço que celebrado CONTRATO, torna-se ele OBRIGATÓRIO entre as PARTES, devendo cada contratante cumprir as obrigações assumidas, nos moldes consignados no pacto, em atendimento ao PRINCÍPIO CONTRATUAL conhecido como
PACTA SUNT SERVANDA
.

Na espécie versada, o Contrato de Gestão firmado pelas partes contratantes estabelece OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS, cabendo ao Órgão Público contratante efetuar o repasse de suporte financeiro e, em contrapartida, ao Exequente assegurar a continuidade dos serviços médico-hospitalares prestados à população.

Afere-se que o inadimplemento de obrigação por uma das partes repercutirá no cumprimento da obrigação do outro contratante, pois a nenhuma parte contratante é dado o direito de exigir a prestação da outra, sem antes cumprir a sua obrigação.

Dessa forma, na espécie versada, diante do atraso/inadimplência pelo Executado das verbas que se vinculam ao Contrato de Gestão, por certo houve o comprometimento do gerenciamento do nosocômio de responsabilidade da Exequente, dada a dependência financeira para a sua gestão.

Portanto, a DÍVIDA imputada ao Executado é FATO INCONTROVERSO nos autos, restando, portanto, sua responsabilidade quanto ao montante inadimplido, de maneira que a tese desenvolvida pelo Embargante fere frontalmente o princípio da moralidade pública, mormente porque o não pagamento da despesa aqui questionada implica em enriquecimento ilícito do Estado de Mato Grosso, pois, tendo recebido a prestação dos serviços não pode isentar-se da devida contraprestação.

Nestes termos, entendo SATISFEITOS os REQUISITOS de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo.

Dessa forma, FAZ JUS ao EXEQUENTE o PAGAMENTO da DIFERENÇA dos REPASSES referentes aos meses de Junho a Novembro/2018, conforme Contrato de Gestão Emergencial sob o nº 001/SES/MT/2018, no VALOR do SALDO DEVEDOR de R$ 9.114.399,18 (nove milhões, cento e quatorze mil, trezentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), com incidência de CORREÇÃO MONETÁRIA, que deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, cujo termo inicial corresponde à data em que devido o pagamento, nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com Repercussão Geral, bem como JUROS DE MORA, devidos desde a citação, que devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.

“
Ex positis
”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados nos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Embargante ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Exequente/Embargado para apresentação dos CÁLCULOS nos moldes aqui delineados, e, com o APORTE, fica DETERMINADO, desde já, a EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

TRASLADE-SE CÓPIA para os AUTOS em APENSO - Ação Executiva nº 1016435-04.2023.8.11.0015, sobre a qual, visando contribuir para a redução da Taxa de Congestionamento do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, DETERMINO, enquanto pendente de pagamento do Ofício Precatório a ser expedido, o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO do PROCESSO para fins estatísticos.

INFORMADO o PAGAMENTO e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO, façam os autos da Ação Executiva nº 1016435-04.2023.8.11.0015 em CONCLUSÃO para SENTENÇA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Sem recurso voluntário (ID. 207071161), o feito foi encaminhado a este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 210319679).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1019518-28.2023.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou improcedentes os embargos à execução.

Extrai-se do processado que o ESTADO DE MATO GROSSO opôs EMBARGOS À EXECUÇÃO, em dependência aos autos de n.° 1016435-04.203.811.0015, requerendo “
a) o indeferimento/revogação do pedido de benefício da justiça gratuita, devendo a exequente, ora embargada, ser intimada a recolher as custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito; b) a extinção da execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 535, III, ambos do CPC; c) a total improcedência dos pedidos deduzidos na lide executória no que tange aos valores devidos pelo Contrato Emergencial n. 001/SES/MT/2018; d) o reconhecimento do excesso de execução, determinando-se a aplicação da SELIC para fins de atualização monetária; e) a consequente condenação da parte embargada nos ônus de sucumbência
” (ID. 207064995).

Como fundamento dos pedidos, a parte embargante suscita, preliminarmente, a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, pontuando que a parte embargada não comprovou a sua hipossuficiência nos autos da ação de execução e, no mérito, assevera a inexigibilidade do título executivo, por ausência de liquidez.

Argumenta, ademais, que o pagamento da quantia pretendida depende de prévia dilação probatória acerca da entrega dos serviços e sua regular apuração/liquidação, de modo que a execução direta é incabível, na medida em que
se exige
cognição exauriente.

Pontua, outrossim, que os cálculos apresentados pela parte embargada estão eivados de excesso de execução, porquanto há incidência cumulativa de juros de mora, de 1% ao mês, correção monetária e a Taxa Selic.

Na impugnação aos embargos à execução, a parte embargada defende a exigibilidade do titulo extrajudicial apresentado, o qual conta com o atributo da certeza do título de crédito e liquidez, diante da confissão da dívida, além da ausência de excesso de execução, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e condenação da parte embargante ao pagamento de honorários de sucumbência (ID. 207071151).

Ao sentenciar o processo, o magistrado singular concluiu que
se encontram
satisfeitos os requisitos de liquidez certeza e exigibilidade do título exequendo, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução (ID. 207071155).

Com essas considerações, passo à análise ao reexame obrigatório.

Inicialmente, a respeito da impugnação à justiça gratuita concedida à parte embargada no processo de execução n.° 1016435-04.2023.811.0015, mister salientar que
o artigo 100, do Código de Processo Civil, dispõe que, depois de deferido o pedido de justiça gratuita, a parte contrária poderá contestá-lo nos próprios autos,
in verbis
:

“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”.

Assim, compete à parte impugnante comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação da assistência judiciária, se tiver fundadas razões para tanto, porém, atento ao fato de não ter o impugnante demonstrado a ausência de hipossuficiência da parte impugnada, impõe-se a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não há prova nos autos da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse ao Apelado.

Ressalta-se que ter a renda mensal superior a média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, pois o hipossuficiente é aquele que ao custear os gastos processuais colocará em risco seu sustento, necessitando, portanto, mais que apenas alegações para revogar a benesse”.

(N.U 0004394-10.2015.8.11.0045, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE 30/09/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DOCUMENTO JUNTADO A POSTERIORI – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP – ACOLHIMENTO – AUTARQUIA EXTINTA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOMENTE CONTRA O MUNICÍPIO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA– NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE – ONUS QUE INCUMBE À QUEM ALEGA – BENESSE MANTIDA
– MÉRITO – DOCUMENTO DA PRÓPRIA SAAES RECONHECENDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ANUÊNCIA COM OS VALORES APRESENTADOS PELA AUTORA – AFIRMAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO INADIMPLEMENTO ENQUANTO NÃO EMITIDA A NOTA FISCAL – TESE AFASTADA – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇOS PRESTADOS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 805/STF E 910/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inépcia da inicial, face a ausência de juntada do edital de licitação junto à exordial, a uma, pois, o contrato administrativo mostra-se suficiente ao deslinde da controvérsia, a duas, o documento fora juntado a posteriori.

De rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto de Sinop, tendo em vista que a autarquia fora extinta, devendo permanecer no polo passivo, exclusivamente o Município de Sinop.

Não merece acolhida a impugnação à assistência judiciária gratuita, se aquele que a argui, não comprova minimamente a suficiência de recursos da parte a quem foi concedida a benesse.

Existindo documento reconhecendo a prestação de serviços e demonstrando anuência com os valores apresentados pelo prestador / contratado, de rigor a cominação de adimplemento da obrigação, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.

Não observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, impor ao prestador de serviços emitir notas fiscais, decorrentes da prestação de serviço que o Município se nega a promover o pagamento, impondo-lhe prejuízo além do inadimplemento contratual.

Em observância à orientação das Cortes Superiores, os juros de mora incidem, com base no índice oficial da remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e a correção monetária, com base no IPCA-E, da data da sentença.

Honorários advocatícios majorados em 2%, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil”.

(N.U 1005488-95.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). (Grifo nosso).

No caso em questão, a parte embargante justifica seu pedido com base na alegação genérica de que as pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, podem aferir lucros na atividade desenvolvida, razão pela qual deve comprovar a hipossuficiência financeira.

Entretanto, do exame do processo executivo, os atos constitutivos da empresa (ID. 120713301), demonstram se tratar de organização civil e, além disso, os balancetes e extratos bancários apresentados (ID. 120713313/120713315), atestam a insuficiência de recurso para arcar com as custas processuais.

Portanto, ausente comprovação de que as condições financeiras da parte embargada lhe permite custear as despesas processuais, impõe-se a manutenção do benefício concedido pelo juízo
a quo
.

No que se refere à exigibilidade do título apresentado, registra-se que o contrato administrativo (ID. 120713316 – autos de n. 1016435-04.2023.811.0015), objeto da pretensão executiva, possui característica de documento público, enquadrando-se no disposto do artigo 784, inciso II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...) II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor”.

A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o contrato administrativo está contemplado no rol dos títulos executivos extrajudiciais
previstos no art. 585, inciso II, do CPC/1973, reproduzido no art. 784 do CPC:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS PARTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE USO REMUNERADO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO REGIONAL ENTENDEU QUE TAL INSTRUMENTO NÃO POSSUI DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E MANTEVE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EXTINGUINDO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A EXECUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ, QUE ENCONTRA A EXECUTIVIDADE DESTA ESPÉCIE CONTRATUAL POR SE TRATAR DE DOCUMENTO PÚBLICO, A TEOR DO ART. 585, II DO CPC/1973. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. INVERTIDA A CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. PREJUDICADO O APELO RARO DA MICROEMPRESA CONTRATADA QUE VERSAVA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
Este STJ possui firme entendimento pelo qual o contrato administrativo possui natureza jurídica de título executivo, por ser documento público, a teor do art. 585, II do CPC/1973
. Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.523.938/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018 e AgRg no AREsp. 76.429/PA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013, dentre outros.

2. Recurso Especial da Autarquia Federal conhecido em parte e provido na parte conhecida e Apelo Raro da Microempresa Contratada prejudicado”.

(STJ - REsp: 1083164 PE 2008/0187030-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA. DOCUMENTO PÚBLICO.

1. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

2. A jurisprudência desta Corte, ao interpretar o disposto no art. 585, II, do CPC, firmou entendimento no sentido de que o contrato administrativo possui a natureza de documento público, tendo em vista emanar de ato do Poder Público.
A propósito: AgRg no AREsp 76.429/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2013 e REsp 879.046/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/6/2009).

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1523938 RS 2015/0071004-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018). (Grifo nosso).

Na hipótese, observa-se que a ação de execução n.° 1016435-04.2023.811.0015, foi instruída com o Contrato de Gestão Emergencial n.° 001/SES/MT/2018 (ID. 120713316), devidamente firmado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário de Estado de Saúde, Presidente do Instituto Gerir, além de duas testemunhas.

Quanto à certeza e liquidez do título exequendo, infere-se do contrato apresentado que a parte embargada assumiu as obrigações inerentes à gestão do HRSINOP, cabendo à parte embargante a disponibilização da estrutura física e dos recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento do compromisso assumido pela parte embargada.

Nesse ponto, no pertinente aos repasses financeiros pactuados, verifica-se dos documentos acostados pela parte embargante (ID. 207064997), que de fato os valores foram transferidos a menor daquele previsto no Anexo II do contrato, conforme pode ser observado nas referências às notas de empenho, liquidação e ordem bancária, constando, inclusive, a menção de que em determinados períodos não foram repassados os valores acordados. Veja-se:

Outrossim, não há qualquer comprovação de que houve descumprimento do objeto do contrato pela parte embargada, motivo pelo qual conclui-se que o título apresentado pela parte exequente é dotado de atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

No tocante ao sustentado excesso de execução, perfaz curial registrar que
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, os valores exequendos devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF, e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, incide, por uma única vez, a taxa Selic
uma vez que o índice em questão engloba os juros e correção monetária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. - Recorrente que se insurge quanto à decisão proferida pelo Juízo a quo, em fase de cumprimento de sentença, aduzindo haver excesso de execução, no montante de R$ 5.742,88, visto que em 09/12/2021 passou a viger a Emenda Constitucional nº 113/2021, prevendo a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, e, assim, os juros moratórios devem ser fixados pelo percentual aplicável às cadernetas de poupança, conforme redação dada pela Lei nº 11.960/2009, até 08/12/2021, com posterior incidência da taxa SELIC, a título de juros moratórios e correção monetária, segundo novo regramento constitucional imposto pela Emenda supracitada - Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." - A partir da vigência da EC nº 113/2021, a taxa SELIC passa a ser o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. PROVIMENTO AO RECURSO”.

(TJ-RJ - AI: 00641909820228190000 202200287656, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 03/11/2022, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2022).

Na hipótese, porém a correção monetária foi realizada com base no INPC até a competência de 12/2021, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, no mesmo período, em descompasso com o determinado nos temas citados.

Desse modo, forçoso concluir pela existência de excesso de execução, o que impõe a retificação parcial da sentença, a fim de determinar que seja realizado novo cálculo, em estrita observância aos temas n.° 810, do STF, e n.° 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a incidência exclusiva da taxa Selic.

No concernente à verba de sucumbência, d
e acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(...)” (grifo nosso)

Demais disso, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 86, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, hipótese dos autos, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e pelos honorários,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Ademais, é certo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
e, considerando o valor da causa, deve ser observado o escalonamento previsto no §5º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença sob reexame, para estabelecer que a atualização monetária seja realizada em observância aos temas n.° 810, do STF, e n.° 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a incidência exclusiva da taxa Selic, bem como para fixar a verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento)
observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, §5º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024